Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-08.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Apelação com Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de CONSTRUTORA AFFONSECA S.A.
De acordo com o Art. 147, do Código de Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO para atuar no presente feito, em virtude de parentesco/afins com o Desembargador Márcio Vidal, que foi o Relator do Reexame Necessário 128804/2014 e da Apelação 136087/2016 (ID 7041441), de recursos com identidade de partes e da causa de pedir.
Por consequência, determina-se que seja remetido para apreciação de outro juiz convocado perante a Câmara Temporária.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
Juiz de Direito Convocado